Tribunal: STF
Processo: RE 1275432
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 2, p. 37).
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008. 1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS nº 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos. 2. Conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e seus dependentes devem ser permanentemente reajustados, de forma a preserva-lhes o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Precedente STF. 3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento. (eDOC 2, p. 79)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, XXXV, LIV, e LV; 37; 40, §, 8º; 61, § 1º, II, “a”; 93, IX; 100; e 169, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 3, p. 4):
    “De imediato, há de se afastar, por impertinente, a invocação da Lei nº 9.717/98, eis que seu art. 9º, não obstante atribua à União, através do Ministério da Previdência e Assistência Social, a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social, não tratou de fixar critérios de reajuste dos benefícios na forma pretendida pelo Autor, tratando-se de norma, aliás, que regula os sistemas próprios de previdência dos servidores de todos os poderes (União, Estados e Municípios), evidenciando seu caráter geral, não se traduzindo, pois, na lei exigida pelo § 8º, do art. 40, da CF.” 
    Defende-se, que “não compete ao Judiciário absorver funções originárias dos Poderes Legislativo e Executivo através da emissão de atos normativos gerais. Não se concebe a possibilidade de quaisquer dos poderes interferir nas atribuições originárias a eles conferidas pela Constituição.”(eDOC 3, p. 5) 
    Aduz-se, que “inviável a pretensão das autoras em sede de ação ordinária, no sentido da majoração de suas pensões em período no qual inexistente lei federal que versasse sobre os critérios de reajustamento dos benefícios concedidos aos servidores ou seus dependentes, situação que acaba por atrair a carência de ação, pela ausência de legítimo interesse de agir (interesse-adequação).” (eDOC 3, p. 10) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 79).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 2, pp. 28-33):
    “O caso concreto trata de revisão de aposentadorias e pensões de servidores de acordo com os critérios legais aplicáveis ao caso, com o objetivo de corrigir eventuais irregularidades cometidas pela administração pública. Dessa forma, não ocorre interferência indevida do Poder Judiciário. - Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12 de junho de 2006, no julgamento dos Recursos Extraordinários números 193503/SP, 193579/SP, 208983/SC, 210029/RS, 211874/RS, 213111/SP e 214668/ES, nos quais se discutia o âmbito de incidência desse dispositivo, reconheceu, por maioria, a ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que representam, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes, inclusive para a liquidação e a execução da sentença, independentemente de autorização.
    (...)
    O art. 2º da Emenda Constitucional n. 41 assegurou aos servidores que ingressaram regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, desde que atendessem às demais condições estabelecidas no dispositivo, o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 40 da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 41, estabelece:
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. [...] (destaquei) 
    As disposições da Emenda Constitucional n. 41 foram regulamentadas pela Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004, cujo art. 15, na sua redação original, preceituava: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    A Medida Provisória n. 431, de 14 de maio de 2008, determinou que o dispositivo passasse a vigorar com a seguinte redação: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os §§ 3o e 4o do art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 29 de dezembro de 200, nos termos dos arts. 1º e 2º desta Lei, serão atualizados, a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    Por fim, a Lei n. 11.784, de 22 de setembro de 2008, nascida da conversão da Medida Provisória n. 431, novamente alterou o art. 15 da Lei n. 10.887, nos seguintes termos: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. 
    Desse modo, desde a edição da Lei n. 10.887/2004, que regulamentou o § 8º do art. 40 da Constituição Federal, os aposentados e os pensionistas no serviço público não beneficiados pela garantia de paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, fazem jus ao reajuste de seus benefícios na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. No que diz respeito aos índices, a redação original do art. 15 da Lei n. 10.887/2004 nada mencionou. Somente a partir da vigência da Medida Provisória n. 431/2008 é que o dispositivo passou a determinar a aplicação dos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. Ocorre que, em 13 de agosto de 2004 (antes, portanto, da edição da Medida Provisória n. 431/2008), o Ministério da Previdência Social - no exercício de sua competência de orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos com finalidade previdenciária (art. 9º, I, da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998) -, editou a Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, que, em seu art. 65, estabeleceu: 
    Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. (destaquei) 
    Por conseguinte, desde 13 de agosto de 2004, data da regulamentação promovida pela Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social.
    (...).”
    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos têm direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal; do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).
    Ademais, verifica-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Por fim, destaca-se que a jurisprudência da Corte já se firmou no sentido de que o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, os seguintes julgados: ARE 791.625-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2015; AI 410.544-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.03.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente